Tribunal: TJPA
Processo: 0848539-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848539-40.2018.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO FRANCO COSTA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA, LEONARDO FRANCO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por consumidor contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em face de cooperativa de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado, notadamente por não ter tratado expressamente dos dispositivos legais invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, com motivação suficiente e explícita.

4. Conforme entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes se já tiver encontrado fundamento suficiente para decidir a causa.

5. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sob pena de desvio da finalidade legal do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O julgador não incorre em omissão quando deixa de analisar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para veicular inconformismo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; CDC, art. 54, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF; AgInt no AREsp 1326554/ES; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leonardo Franco Costa em face do V. Acórdão de ID 27140414, que negou provimento à sua Apelação, bem como ao apelo da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Pará – SICOOB COOESA.

A embargante alega, em síntese, que o julgado padece de omissões relevantes, na medida em que não teria apreciado o pedido de restituição dos valores expropriados da conta corrente do embargante, limitando-se a analisar apenas as cotas sociais, além de não ter se manifestado sobre ofensa ao art. 11 do Decreto Estadual nº 2.071/2006, diante da ausência de juntada do suposto terceiro contrato de empréstimo que embasaria os descontos efetuados.

Afirma que também não foram enfrentados os pedidos de restituição de valores cobrados a maior, e de majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Defende a necessidade de pronunciamento explícito sobre diversos dispositivos legais federais, para fins de prequestionamento, entre eles: os arts. 33 e 34 da Lei nº 5.764/71, o art. 833, IV, do CPC, o art. 11 do Decreto Estadual nº 2.071/2006 e o parágrafo único do art. 42 do CDC, além do art. 884 do CC/2002.

Assim, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 28167476).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Na hipótese em apreço, o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, notadamente no que tange à análise de: (i) restituição de valores expropriados da conta corrente; (ii) ofensa ao art. 11 do Decreto Estadual nº 2.071/2006; (iii) restituição de valores cobrados a maior; (iv) exclusão ilícita do cooperado à luz da Lei nº 5.764/71; (v) majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais da reconvenção; bem como requer manifestação explícita sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Entretanto, ao compulsar os autos e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que não há omissão, tampouco contradição ou obscuridade a ser sanada.

O voto condutor do julgado enfrentou de forma clara, lógica e coerente os pontos controvertidos suscitados pelas partes, inclusive as alegações do ora embargante. Quanto aos descontos em folha de pagamento, foi expressamente reconhecida a legalidade dos mesmos à luz dos contratos acostados, respeitando-se os limites legais de comprometimento da remuneração. No tocante ao levantamento das cotas de capital social, restou reconhecida a falha na prestação do serviço, sendo mantida a condenação por danos morais.

Quanto à alegada ausência de manifestação sobre a devolução de valores expropriados da conta corrente, cumpre esclarecer que o acórdão já delimitou que os pedidos foram analisados de acordo com os elementos constantes dos autos, sendo o pedido de restituição de valores considerado genérico e desprovido de provas, não havendo omissão no ponto.

As demais alegações, incluindo a suposta ausência de manifestação sobre o art. 11 do Decreto Estadual nº 2.071/2006, os arts. 33 e 34 da Lei nº 5.764/71, e o parágrafo único do art. 42 do CDC, configuram mera rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A fundamentação transcrita evidencia que o ponto controvertido foi dirimido com base em premissas fáticas e jurídicas suficientes, e, nesse tocante, cabe ressaltar que inexiste
a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Ademais, verifica-se que os presentes aclaratórios não se prestam ao fim exclusivo de aclarar eventual ponto omisso ou contraditório do julgado, mas sim de rediscutir o mérito da controvérsia — o que é vedado nesta via estreita.

Com efeito, os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal para a rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma motivada. Corroborando esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025